Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-89.2015.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-89.2015.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: JOSE MAGNO MENEZES DIAS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON CAMARGO BRANSFORD CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR EXTRA PETITA (EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS) E NEGOU PROVIMENTO AO MÉRITO RECURSAL, MANTENDO A CONDENAÇÃO POR SALÁRIOS E VANTAGENS EM ATRASO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO EMBARGANTE ALEGANDO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS DE GESTÕES ANTERIORES E AO ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO, ESTE AFETADO PELA DIFICULDADE DE ACESSO A DOCUMENTOS PRETÉRITOS. ARGUMENTOS VISANDO REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO QUE É OBJETIVA E CONTÍNUA, INDEPENDENTE DA ALTERNÂNCIA DE GESTORES, SENDO IMPOSSÍVEL A EXCLUSÃO DE DEVERES DE NATUREZA ALIMENTAR SOB TAL PRETEXTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO, FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, QUE INCUMBE AO DEVEDOR (ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC), E QUE DEVE SER CUMPRIDO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS, NÃO SE FLEXIBILIZANDO EM RAZÃO DE INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA NA GUARDA DE ARQUIVOS. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CUMPRIMENTO DO DEVER JURISDICIONAL DE ENFRENTAMENTO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS (ARTIGOS 1º, 5º E 37 DA CF/88) E LEGAIS (LC 101/2000 E CPC) SUSCITADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000487-89.2015.8.05.0033, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VITORIA e como apelada JOSÉ MAGNO MENEZES DIAS e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.